Tribunal: CARF
Processo: 10980.725564/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725564/2013-49
ACÓRDÃO
1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHOONER COMERCIO DE VESTUARIO E DEC. NAUTICA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2007

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FRACIONAMENTO DE RECEITAS.
Fracionamento de receitas por meio de criação de empresas, com
interposição fraudulenta de pessoas e simulação, é causa justificadora, por
si só, de exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
2
RELATÓRIO
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES

1. O presente processo trata de exclusão de ofício do Regime Tributário do Simples Nacional
formalizada por meio de Ato Declaratório (folha 926). A motivação e fundamentação de tal
ato consta em Representação Fiscal (folha 2) e em Despacho Decisório (folha 899).

Simples Nacional - Processos Vinculados e Conexos - Julgamento
2. Considerando previsão legal contida no Artigo 43, inciso V, do Regimento Interno do Carf, os
seguintes processos vinculados e conexos serão julgados por esta Primeira Seção de
Julgamento:

3. O referido dispositivo indica que, independentemente de natureza tributária, todos os
processos conexos e vinculados decorrentes de exclusão do Simples Nacional serão julgados
em conjunto no mesmo colegiado.
4. Por tal razão, conforme quadro acima, tal julgamento envolve, inclusive, créditos tributários
previdenciários e eventuais outros assuntos não correlacionados de forma direta com
competência de julgamento da Primeira Seção do Carf:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a...:
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao ... (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da
natureza do tributo exigido.

Processo
Tributos/Outros
Infrações
Período
Situação Atual
10980.725532/2013-43 30/07/2013
IRPJ, CSLL, Cofins e Pis
Receita Escriturada e Não Declarada
2008-2012
Processo Anulado de FORMA DEFINITIVA pelo
Carf. MOTIVO: Inexistência de Ato de
Exclusão Prévio. Processo ARQUIVADO.
10980.724722/2013-43 02/07/2013 Tributos Previdenciários e Outros
Diferença Tributos Previdenciários e Outros
2008-2012
Processo Anulado de FORMA DEFINITIVA pelo
Carf. MOTIVO: Inexistência de Ato de
Exclusão Prévio. Processo ARQUIVADO.
10980.724723/2013-98 02/07/2013 Tributos Previdenciários e Outros
Diferença Tributos Previdenciários e Outros
2008-2012
Processo Anulado de FORMA DEFINITIVA pelo
Carf. MOTIVO: Inexistência de Ato de
Exclusão Prévio. Processo ARQUIVADO.
10980.725564/2013-49 31/07/2013
A partir de 01/07/2007
Processo em Julgamento de Recurso
Voluntário. Em Primeira Instância a Exclusão
foi Mantida.
10980.720588/2019-05 25/01/2019
IRPJ, CSLL, Cofins e Pis
Receita Escriturada e Não Declarada
2008-2012
Em Julgamento - Turma 1302 do Carf
10980.721245/2019-50 22/02/2019 Tributos Previdenciários e Outros
Diferença Tributos Previdenciários e Outros
2008-2012
Em Julgamento - Turma 1302 do Carf
11624.720006/2019-02 26/02/2019 Tributos Previdenciários e Outros
Diferença Tributos Previdenciários e Outros
2008-2012
Em Julgamento - Turma 1302 do Carf
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSOS VINCULADOS E CONEXOS
Processo de Exclusão do Simples Nacional
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
3
Fracionamento Simulado da Receita Bruta
5. A alegação essencial do Fisco é a de que a Recorrente fracionou de forma simulada suas
atividades em outras diversas empresas para usufruir de forma indevida do referido regime
tributário.
6. O modus operandis ocorreu na medida em que as atividades da Recorrente foram se
expandindo. Assim, ao invés de criação de filiais, foram criadas diversas pessoas jurídicas
visando fracionamento da receita bruta.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

7. Discordando do Fisco, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade (folha 933) em
desfavor de argumentos explicitados em Representação Fiscal de Exclusão do Simples (folha
2) e em Despacho Decisório (folha 899), os quais resultaram no já mencionado Ato
Declaratório (folha 926). Em Acórdão de primeira instância (folha 1331) que julgou o recurso
consta a seguinte decisão:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.

SEGUNDA INSTÂNCIA

8. Discordando do Fisco, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (folha 1370) em desfavor de
argumentos explicitados no Acórdão de primeira instância. Seguem informações essenciais
contidas na referida peça recursal.

Desconsideração de Personalidade Jurídica
9. Alega-se que a primeira causa que teria levado o Fisco a tal exclusão, foi a desconsideração da
personalidade jurídica de 8 empresas, sendo suas respectivas receitas brutas alocadas como
se fossem da Recorrente. Como consequência, o limite da SCHOONER para permanência no
Simples foi extrapolado. Toda a defesa vai no sentido de impossibilidade de tal
desconsideração.

Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
4

Interposição de Pessoas
10. Na visão da Recorrente, a segunda causa para a exclusão foi a alegação do Fisco de que houve
constituição de empresa mediante interpostas pessoas. Neste sentido, a argumentação da
demandada é a de que houve comprovação de que seus sócios são de fato os reais
proprietários com total autonomia financeira e capacidade técnica para gerir os negócios do
objeto social da empresa.

Grupo Econômico
11. Defende-se, ainda, que a terceira causa está baseada em argumentação do Fisco sobre Grupo
Econômico. Alega-se, neste sentido, que os argumentos da Autoridade Tributária são
inseguros e incapazes de definir se houve existência de grupo econômico, seja no aspecto
fático ou formal.

Pedido de Cancelamento do Ato Declaratório
12. Por fim, a Recorrente, considerando os argumentos essenciais mencionados, pede que sejam
acatadas as informações contidas no presente recurso e que seja declarado improcedente o
Ato Declaratório que a excluiu do Simples.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo (folha 1396) e atende
a requisitos de admissibilidade.
21. Conforme Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, e Despacho de
Devolução (folha 1405), a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
5

MÉRITO

22. Como questão de ordem, vale registrar que o conteúdo descrito no Recurso Voluntário é
similar àquele incluído no recurso de primeira instância que resultou na formalização do
Acórdão recorrido.
23. No item A do Recurso Voluntário (folha 1376), invocando premissa de ampla defesa e correto
julgamento, a Recorrente delimita objeto de acusação e suas consequências jurídicas.
Conforme conclusão de tal item (folha 1377, parágrafo 28), seu objetivo foi introduzir
argumentos para desconstruir alegações do Fisco que levaram ao ato de sua exclusão do
Simples. Nos parágrafos que seguem tais argumentos serão analisados.

Personalidade Jurídica e Inaptidão de CNPJ
24. A partir do item B (folha 1378) do Recurso, a Recorrente inicia argumentação intitulada DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS DEMAIS EMPRESAS. Após discorrer
sobre tal assunto, nos parágrafos 41 e 42 da folha 1381, resume sua divergência em relação
ao conteúdo do Voto Condutor (analisado a partir da folha 1347, parágrafo 23) sobre a
matéria, contido na decisão de primeira instância ora recorrida:
Emerge à tona, portanto, que o quadro fático bordado pela fiscalização
também não se amolda ao caso das empresas desconsideradas. Isso porque a
inaptidão do CNPJ, para a hipótese em tela, pressupõe a existência de
sociedade “de fachada”, existente tão somente no plano jurídico (formal, no
papel), utilizada como instrumento para lesar terceiros, inclusive o Fisco.
Situação esta que não se coaduna com o caso em tela, motivo pelo qual
expõe-se a ausência de fundamentos para a medida fiscal em tela, uma vez
que escancarou-se a ausência do cumprimento dos requisitos legais para
desconsiderar (tornar inapto) o CNPJ de todas as empresas cujas receita bruta
e folha de pagamento foram vertidas para a Requerente.
25. Antes de tudo, deve-se registrar que o Fisco instruiu documentação e elementos probatórios
que lastreiam a decisão de exclusão. Tal ação está fundamentada por meio de Representação
de Exclusão (folha 2) e no Despacho Decisório (folha 899) já mencionados. O conteúdo de tais
atos e demais documentos e informações a eles vinculados foram analisados no Voto
Condutor do Acórdão de Primeira Instância ora recorrido.
26. Adicionalmente, conforme pondera a referida decisão, os fatos aqui analisados não devem ser
verificados de forma isolada. Pelo contrário, cada ação deve ser vista como parte de um
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
6
contexto de ações, em relação as quais os elementos e indícios explicitados ajudarão na
formação de convicção.
27. Conforme se percebe da leitura do tópico ora analisado no Recurso, a Recorrente aborda
primeiramente o tema sobre a Personalidade Jurídica e, na sequência, trata da aplicação da
Inaptidão do CNPJ.
28. Antes de tudo, deve-se dizer que o Fisco não tratou de tais assuntos porque, de fato, não
invocou a desconsideração jurídica de personalidade indicada em tal Recurso, tampouco a
necessidade de invocar o procedimento de inaptidão mencionado. Isto devido ao fato de que
o fundamento para a exclusão foi outro, o qual será analisado nas análises das demais
alegações que seguem.

SUBSTRATO FÁTICO

29. A partir do item “C” da folha 1382 do Recurso a Recorrente traz diversas alegações, sobre o
título DO EFETIVO SUBSTRATO FÁTICO. CONCLUSÕES DESCOLADAS DA REALIDADE. PROVA DA
REGULARIDADE, AUTONOMIA E INDIVIDUALIDADE DE TODAS AS EMPRESAS, indicando
divergência com a visão do Fisco. No parágrafo 50 da folha 1383 há menção do objetivo do
referido tópico, qual seja: contraditar todos os fundamentos alocados na acusação, evidenciar
que o cenário desenhado não condiz com a realidade...Analisemos.

Quadros Societários e Envio de GFIPE’s
30. A partir da folha 1383 (parágrafo 52) a Recorrente alega, sobre o título Quadros Societários e,
envio das GFIPE pela mesma pessoa, que, em essência:
é claro e evidente que relações pessoais entre os sócios das empresas não
conduzem à conclusão da inexistência de outras pessoas jurídicas, mormente,
quando, estes sócios, efetivamente, realizam atos próprios de gestão de cada
uma de suas empresas.
31. Analisando as informações incluídas em tal tópico é possível concluir que não há inovação
argumentativa em relação aos argumentos incluídos na Impugnação de primeira instância.
Além disso, os argumentos são frágeis, limitam-se a afirmar necessidade de prova do Fisco de
não exercício de administração e de que é possível envio de Gfipes por uma mesma pessoa
em nome de todas as empresas envolvidas no caso.
32. As alegações não entram no mérito da conjuntura dos fatos indicados na Representação e no
Despacho, ambos ratificados pelo julgamento de primeira instância. Ou seja, os
representantes do sujeito passivo querem análise pontual de fatos, esquecendo, em verdade,
do processo detalhado de ações que levaram ao entendimento de que as atividades da
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
7
Schooner foram se expandindo com criação de empresas visando fracionamento da receita
bruta. Tudo muito bem detalhado em ambas as referidas peças do Fisco instruídas nos autos.
33. A Recorrente não traz provas de que não houve a Simulação de seu desenvolvimento
empresarial. No contexto dos fatos explicitados pelo Fisco caberia aos seus representantes
comprovar eventual efetivo exercício de administração. Isto não foi feito em nenhum
momento. Os argumentos trazidos apenas defendem a ideia de que as seguintes interpostas
pessoas (a partir do item 3) podiam figurar como sócias:

34. A situação de relações indicadas no quadro acima se repete desde o início das atividades da
Interessada, fato que corrobora a ideia de que o planejamento sempre envolveu simulação de
constituição de novos empreendimentos (ao invés de filiais), supostamente independentes
entre si:
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
8

35. Considerando o contexto dos elementos probatórios instruídos, não há como negar que as
referidas interpostas pessoas elencadas pelo Fisco emprestaram seus nomes. Assim, os
estreitos vínculos existentes entre os verdadeiros sócios que constam oficialmente no quadro
societário, realmente, evidenciam fatos que corroboram a fraude intentada.
36. Quanto ao envio das referidas Gfipes, certamente, se não houvesse a ilegalidade evidenciada
pelas provas instruídas, não haveria problema algum em serem enviadas pela mesma pessoa.
Porém, no cenário em que foi invocada pelo Fisco, tal informação ratifica a ideia central e
essencial do caso, a de que, de fato, houve simulação conforme detalhamento das
autoridades tributárias.

Gestão
37. A partir da folha 1385 (parágrafo59) a Recorrente alega, sobre o título Da Gestão
Independente de cada Empresa. Administração e Lucratividade Vertida para os Sócios Efetivos,
que, em essência:
66. Verifica-se claramente que o argumento da Requerente de que cada
empresa possuía sua própria administração repousa em robustas provas
documentais.
67. Já a acusação fiscal, por sua vez, funda-se tão somente em meras
alegações, desprovidas de qualquer elemento probatório. Portanto, é de se
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
9
colocar em relevo que no curso da fiscalização não foi encontrado qualquer
vestígio que demonstre atuação diversa dos sócios nos atos daquelas
empresas, especialmente relativa à ingerência dos sócios da Requerente.
38. Os elementos probatórios instruídos nos autos, analisados em seu conjunto, indicam, de fato,
conforme já analisado pela decisão de primeira instância a partir da folha 1351,
movimentação de empregados entre pessoas jurídicas integrantes do grupo administrado
pela Recorrente. Não se pode negar que tal contexto corrobora a acusação fiscal.
39. A forma de gestão de empregados, por si só, não seria o fator essencial que levaria para a
exclusão. Ao analisar tal migração, deve-se ter em mente que ela é mero subsídio que
contribui, junto com demais elementos probatórios instruídos e analisados, para o
entendimento da fragmentação da receita.
40. Ou seja, através de tal migração, fica evidente que, dentre outras possíveis ações, houve, de
fato, ação visando dar às supostas unidades autônomas caráter de formalidade e certo ar de
realização de atividades.
41. Como consequência de tal migração, seria possível, aos olhos do Fisco, eventual ratificação da
ideia de operacionalização real do negócio. Porém, conforme explicitado pelo Fisco e pela
DRJ, tal fato não ficou comprovado. Isto é, prevaleceu o entendimento de que a criação de
cada uma das unidades foi influenciada pela possibilidade de operacionalização de
fragmentação de receita.

Empréstimo
42. No parágrafo 76 da folha 1388, a própria argumentação da Recorrente demonstra a
incompreensão de princípios contábeis e jurídicos fundamentais. Vejamos o conteúdo de tal
parágrafo:
Está-se, então, diante de um empréstimo de mãe para filho. Situação esta que
dispensa a formalização de documentos solenes e é perfeitamente condizente
com a inexistência de juros. Absurdo seria o oposto, ao se visualizar uma mãe
cobrando juros de um filho.

Despesas de Publicidade
43. Nos parágrafos 77 e 78, folha 1388, a Recorrente afirma que acusações do Fisco sobre
despesas com publicidade da Recorrente são vazias e absurdas. Não há explicitação de prova
evidenciando que tais despesas tenham sido realizadas por outras pessoas jurídicas. Nas notas
fiscais indicadas pelo Fisco tais despesas estão em nome de empresas que compõem o grupo
de empresas indicado nos autos.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
10
44. Portanto, não há prova em contrário que explicite visão diferente daquela apontada pelo
Fisco e pela decisão de primeira instância, qual seja, a de houve rateio de despesas de
veiculação, fato que corrobora a ideia de unidade de administração gestão.

Fiança em Contratos
45. A partir da folha 1389 (parágrafo 79), a Recorrente traz alegações sobre motivações que
levaram seus sócios a figurarem com fiadores em contratos de locação. Mais uma vez os
argumentos são frágeis. Vejamos um trecho conclusivo sobre a justificativa para tal contexto:
É precisamente por existir uma estreita relação de confiança entre os
proprietários das sociedades, aliado ao fato de ser necessário um patrimônio
que lastreie a dívida, que em alguns contratos os sócios da Requerente
(detentora da Marca Schooner – franquia) participaram como fiadores dos
contratos firmados por aquelas empresas.
46. Conforme se percebe, conforme já indicado nos itens anteriores, o cerne das alegações
sempre vai no sentido de relações de confiança, relações de parentesco, facilitação etc. Os
contratos evidenciados, conforme citado na decisão de primeira instância (folha 1353),
corroboram o entendimento do Fisco de que tudo foi engendrado visando, em última
instância, a fragmentação da receita em unidades supostamente operacionais e
independentes.

Prêmio Guerreiro - Sindilojas
47. A partir da folha 1389 (parágrafo 82), a Recorrente, de forma frágil, alega que notícia
veiculada em página da Internet do Sindicato dos Lojistas, não tem relevância para a
motivação do Ato Declaratório de Exclusão. Não é verdade. Tal alegação foi devidamente
analisada e julgada em primeira instância. Vejamos texto nela (folha 1353) incluído sobre tal
alegação:
A defesa argumenta que a notícia do “Prêmio Guerreiro”, veiculada na página
da Internet do Sindicato dos Lojistas, não tem relevância para a motivação do
Ato Declaratório de Exclusão da Requerente do Simples Nacional, e afirma que
Jorge Dib Manne é apenas um dos “franqueados” da marca Schooner, e que o
conteúdo da notícia foi de inteira responsabilidade do citado sindicato.
Em primeiro lugar, como visto acima, não há franquia da rede de lojas
Schooner.
Além disso, embora a notícia constante no site do Sindicato dos lojistas possa
ser de responsabilidade do mesmo, o fato é que consta ali informação de que
Jorge Dib Manne é sócio da empresa Schooner (fl. 466), que retirou-se de
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
11
sociedade anterior “para participar de uma empresa do vestuário, com a
marca SCHOONER, junto com o sócio Antônio Carlos Ferreira” (fl. 467), e que
“Possuem oito lojas, sendo cinco em Curitiba, duas em Porto Alegre e uma em
Camboriú, além da fábrica M.F.Bordados que produz as peças do vestuário
para venda em suas lojas” (fl. 467), além das fotos que seguem tal conteúdo.
Soma-se a esta informação, a publicada na revista da própria Schooner (anexo
"revista schooner c historia.pdf”), segundo a qual “A Schooner surgiu em 1986
e foi fundado por Antônio Carlos Ferreira, após sete anos, seu grande amigo
Jorge Dib Manne se juntou a equipe" (fl. 74).
Por fim, vale lembrar que, conforme consta no Despacho Decisório (fl. 907):
“Em consulta à rede mundial de computadores no site da TeleListas.net às fls.
812 e 813, verifica-se que o endereço de contato de Jorge Dib Manne no
Balneário Camboriú-SC é o mesmo endereço da loja Clothesul, ficando clara a
existência de vínculo entre Jorge Dib Manne e a Clothesul, mesmo constando
no cadastro da empresa, nos sistemas da RFB, como única sócia
administradora da Clothesul Léa Rita Bergamaschi Ferreira, mãe de Antonio
Carlos Ferreira”.
Desta forma, não há como negar o vínculo entre Antônio Carlos Ferreira e
Jorge Dib Manne, no comando das lojas da rede Schooner.
48. O texto da referida decisão vai ao encontro das alegações do Fisco. Ou seja, ratifica que todas
as ações e informações se conectam com a ideia de que o objetivo final, a qualquer custo, foi
a fragmentação da receita visando permanência do Simples das unidades.

Franquia
49. A partir da folha 1390 (parágrafo 84), a Recorrente, novamente de forma superficial, aborda o
tema Franquia – Cessão de Direito Não Onerosa. Indo no mesmo sentido de precariedade
argumentativa indicada nos tópicos anteriores, vale mencionar como a Recorrente introduz
sua alegação sobre o porquê dos fatos relacionados ao tema:
É conveniente esclarecer que por um período de maturação, a Requerente,
como já mencionado, detentora da marca “Schooner” cedeu precariamente a
referida marca para algumas lojas sem, contudo, exigir remuneração de
contrapartida.
50. A própria argumentação da Recorrente em relação ao tema ratifica a visão do Fisco e da
decisão de primeira instância, qual seja, a de que à época dos fatos inexistia de forma efetiva
o status de franquia nas operações praticadas pela Recorrente e as demais unidades criadas
para possibilitar a fragmentação da receita.

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
12

Irregularidade Aduaneira
51. A partir da folha 1390 (parágrafo 87), a Recorrente alega que irregularidade aduaneira tratada
no Relatório Fiscal e na decisão de primeira instância não se relaciona com o ato de exclusão.
Mais uma vez equivoca-se a demandante. Vejamos.
52. Vale indicar que, conforme já mencionado na referida decisão de primeira instância (folha
1354), é objeto do processo administrativo de no 10907.720002/2012-19, no qual foi lavrado
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (cópias às fls. 494/572).
53. Consta ainda do referido relatório (fl. 560), que a atuação da autuada (Aspideck) nas
operações de importação foi a de mera intermediária, ou seja, realizava a importação de
mercadorias para toda a rede, o que é definido na legislação ali citada como interposição
fraudulenta. Consta do Relatório Fiscal elaborado pelas autoridades fiscais de Paranaguá que
as mercadorias importadas pela empresa Aspideck possuíam a marca “Schooner”.
54. Portanto, conforme já ratificado pela referida decisão, de fato, não procedem as alegações da
Recorrente. Realmente, considerando o contexto dos fatos ora apresentados, a irregularidade
aduaneira constatada é mais uma prova de gestão concentrada das unidades da rede
Schooner.

Multa Qualificada e Considerações Finais
55. Tempo por base as informações contidas no Relatório Fiscal e na decisão de primeira
instância, bem como, os argumentos trazidos pela Recorrente no presente recurso, seguem
considerações finais que, em paralelo a tudo o que foi explicitado, justificam manutenção da
íntegra do Acórdão ora questionado.
56. Em conclusão, a exclusão do Simples Nacional justifica-se, dentre outras fundamentações,
pela utilização de interpostas pessoas e receita bruta superior a limite determinado na
legislação. Tendo por base esta linha, tomo como minhas as conclusões contidas na decisão
de primeira instância (folha 1355). Tais conclusões vão ao encontro das informações aqui já
explicitadas e analisadas:
O conjunto de fatos e elementos de prova acima expostos demonstram que
foram criadas diversas empresas, por meio de interpostas pessoas para figurar
em seus quadros societários, de modo a simular a existência de pessoas
jurídicas distintas quando, de fato, há apenas uma empresa, SCHOONER
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E DEC NÁUTICA LTDA, sendo as demais
estabelecimentos filiais criados com a expansão da marca Schooner, cuja
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
13
gestão se deu pelos verdadeiros sócios, Antônio Carlos Ferreira e Jorge Dib
Manne.
A interposição de pessoas na criação das lojas que formam a rede Schooner
representa motivo de exclusão daquelas pessoas jurídicas do Simples
Nacional, conforme art. 29, inciso IV, da LC no 123/2006, acima transcrito.
Leva ainda à conclusão, pela desconsideração da personalidade jurídica
daquelas pessoas, tendo em vista serem filiais do contribuinte manifestante.
Conforme consta do Despacho Decisório, houve a interposição de pessoas na
própria empresa Schooner, pois os reais sócios desta empresa são Antônio
Carlos Ferreira e Jorge Dib Manne.
Note-se que, com a simulação de criação de outras pessoas jurídicas, a receita
bruta da rede de lojas Schooner foi fracionada, de forma que todas as lojas
usufruíram indevidamente de regime tributário favorecido, o Simples
Nacional.
No entanto, como apurado pela autoridade fiscal nas contabilidades e nas
declarações anuais do Simples Nacional (DASN) das empresas envolvidas, a
receita bruta da Schooner, em conjunto com suas filiais, supera, em todo o
período fiscalizado, o limite máximo para ingresso ou permanência no Simples
Nacional, ou seja, de R$ 2.400.000,00 nos anos calendário de 2008 a 2011, e
R$ 3.600.000,00 no ano calendário 2012, nos termos da LC no 123/2006 e
alterações posteriores.
Desta forma, conclui-se pela impossibilidade de opção ao regime tributário do
Simples Nacional, nos termos do art. 3o, inciso II, da LC no 123/2006, acima
transcrito c/c art. 30, inciso II.

É O VOTO.

CONCLUSÃO

57. Diante do exposto, voto por julgar improcedente o recurso e manter o ato de exclusão.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725564/2013-49
14

Fl. 1427
DF CARF MF
Original